Tribunal: STF
Processo: AI 154104
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
- DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
           - PREVIDENCIA SOCIAL.
           - BENEFICIO MINIMO.
           - GRATIFICAÇÃO NATALINA.
           E PACIFICA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,
NAS TURMAS E NO PLENÁRIO, SEGUNDO A QUAL SÃO APLICAVEIS, A PARTIR DE
05 DE OUTUBRO DE 1988, DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
AS NORMAS DOS PARAGRAFOS 5. E 6. DE SEU ART. 201, "IN VERBIS":
"NENHUM BENEFICIO QUE SUBSTITUA O SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO OU O
RENDIMENTO DO TRABALHO DO SEGURADO TERA VALOR MENSAL INFERIOR AO
SALARIO-MINIMO", (PARAGRAFO 5. ); "A GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS TERA POR BASE O VALOR DOS PROVENTOS
DO MES DE DEZEMBRO DE CADA ANO" (PARAGRAFO 6.).
           AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.